Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701091-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: OTICA SAN MARCOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA contra decisão de ID 218778216 (autos de origem), proferida em ação civil pública, ajuizada em face de ÓTICA SAN MARCOS LTDA, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que a parte agravada prescreve lente de grau e comercializa; que se trata de venda casada, ato lesivo à saúde do consumidor e à atividade econômica; que os Decretos 20.931/32 e 24.492/34, bem como a Lei n. 12.842/2013 vedam a prática; que há prova suficiente da comercialização ilícita; que óticas não podem anunciar a realização de exames, seja por médico ou por optometrista. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência, para que a parte agravada se abstenha de oferecer, realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau em suas unidades, bem como se abstenha de ter consultório e equipamentos destinados à prática de exame de vista ou indicar profissional para a realização de exames de vista. Sem custas (artigo 18 da Lei n. 7.347/85). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de elementos suficientes para o deferimento de prestação de não fazer, consistente no impedimento do oferecimento de serviços vinculados a exames de vista e prescrição de lentes de contato, por médico ou optometrista. A parte agravante afirma que houve autorização expressa, na decisão agravada, para que o profissional optometrista realize exames de vista na ótica ou fora em atuação conjunta. Todavia, o pronunciamento judicial impugnado não se debruçou sobre a questão de mérito, resumindo-se a fundamentar o indeferimento na inexistência de prova suficiente da prática do ato ilícito, circunstância que enseja a adequada instrução probatória. De fato, a petição inicial está desacompanhada de provas robustas da alegada venda casada. Ainda que o consumidor deva ser protegido da prática de atos ilícitos, notadamente nos casos envolvendo questões de saúde, e que existam dispositivos legais vedando estabelecimentos que comercializam lentes de contato de realizar exames médicos, no caso concreto, não está caracterizada a conduta imputada à parte contrária. Assim, deve ser facultado o exercício do contraditório e produzida prova da realização da venda casada. A constatação do ato ilícito, a partir de uma fotografia e um dossiê referente a casos diversos (unilateralmente produzidos) não justifica, neste momento processual, o deferimento da tutela de urgência. Portanto, “existindo questões fáticas que reclamam comprovação e observância do contraditório e dilação probatória, descabida a concessão de antecipação de tutela.” (Acórdão 1001774, 20160020465879AGI, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2017, publicado no DJe: 14/03/2017). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora